Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-92.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-92.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO TEXEIRA SANTANA - CPF: 395.687.179-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER - CPF: 134.024.517-51 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELADO), LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER - CPF: 134.024.517-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ARNALDO TEXEIRA SANTANA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO: JAMES MATTHEW

TERCEIRO INTERESSADO: MERRILL LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
) – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
COMPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA AQUISIÇÃO DE COTAS – NECESSIDADE DE QUE SE OPORTUNIZE AO CREDOR, ENQUANTO NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO, DEMONSTRAR O
QUANTUM DEBEATUR
– ART.797,
CAPUT
, DO CPC/15 – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE CORRER NO INTERESSE DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o princípio da cooperação de que trata o art.6º do CPC/15, tendo o autor do procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001 comprovado que adquiriu cotas de investimentos disponibilizados pela
Telexfree
, deve ser-lhe oportunizada a busca de todos os meios possíveis e imaginários para comprovar o
quantum debeatur
.

Afinal, segundo o
caput
do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARNALDO TEXEIRA SANTANA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO:

JAMES MATTHEW

TERCEIRO INTERESSADO:

MERRILL LYVIA MARA CAMPISTA

WANZELER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARNALDO TEXEIRA SANTANA
, contra a sentença proferida na
Ação de Liquidação de Sentença coletiva
n. 1000132-92.2016.8.11.0003 ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único, art.330, II e IV e art.485, VI, todos do CPC/15, e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Relata o autor que em 16/03/2013 “investiu” na
Telexfree
o montante de R$6.000,00, não tendo conseguido resgatar nenhum valor visto que, conforme amplamente divulgado, a empresa teve seus bens bloqueados através de medida cautelar movida pelo Ministério Público do Acre contra as rés, ao passo que a ação civil pública foi condenatória, obrigando as rés a devolverem aos investidores os valores que aplicaram, com as devidas atualizações.

Assevera que na referida sentença coletiva, o magistrado sentenciante concluiu que
aqueles investidores que não possuíam formas de comprovar os valores investidos, poderiam da mesma forma ingressar com pedido de liquidação, contendo nos pedidos a exibição de documentos, haja vista as dificuldades de acesso às contas
.

Alega que os
documentos que poderiam comprovar o liame existente entre as partes já se extraviaram com o passar do tempo e também não houve a liberação do acesso aos escritórios virtuais da Telexfre para que os divulgadores pudessem obter informações para liquidar seus créditos, sendo assim impossível ao recorrente comprovar o alegado, por isso a necessidade da inversão ao ônus da prova com a consequente determinação e exibição de documentos conforme solicitado na inicial, mediante a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do §1º do art.373 do CPC/15.

Afirma que, ajuizada a ação para reaver os valores investidos, e citada a empresa ré, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada no documento de ID. n.. 1494904, ocasião em que os demandados apresentaram seus argumentos de defesa, bem como documento comprovando os investimentos realizados pelo apelante.

Pondera que após muitas idas e vindas, os cálculos apresentados pelo autor foram finalmente revisados pela Contadoria do Juízo na planilha de id. 8770001, tendo os recorridos se permanecido inertes sobre tais cálculos, conforme certidão de ID. n. 9231033.

Aduz que o juiz de primeiro grau chamou o feito à ordem e determinou que o recorrente apresentasse documentos que comprovassem a legitimidade ativa e uma prova mínima do vínculo existente entre as partes acerca do real valor investido já que, apesar de devidamente intimados, os requeridos quedaram-se inertes.

Defende que despacho em questão se mostra inadequado, uma vez que o feito seguiu o escorreito trâmite do processo de liquidação, não podendo se falar em qualquer tipo de nulidade.

Pondera que a própria recorrida apresentou o documento necessário para a comprovação do vínculo e investimento em sua defesa, como se pode verificar pelo Relatório Telexfree de ID. n. 10657179.

Sustenta, para tanto, que não tendo sido apresentados pela ré os documentos comprobatórios da relação de do valor efetivamente investido, julgador singular deveria necessariamente ter admitido como verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art.400, inciso I, do CPC/15, mesmo porque não dispõe de outros meios para comprovar.

Pugna, com tais argumentos, pela reforma da decisão extintiva a fim de que a empresa requerida seja compelida a exibir os comprovantes dos investimentos, sob pena de serem reconhecidos como verdadeiros todos os fatos aduzidos na inicial, com a consequente procedência da ação.

Sem contrarrazões, consoante decisão de ID. n. 39636505.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ARNALDO TEXEIRA SANTANA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO:

JAMES MATTHEW

TERCEIRO INTERESSADO:

MERRILL LYVIA MARA CAMPISTA

WANZELER

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a parte apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

No entanto, o magistrado sentenciante, após oportunizar ao autor a emenda da inicial para trazer os documentos essenciais ao embasamento da exordial, a indeferiu desde logo, em razão da ausência de qualquer documento capaz de comprovar a aquisição de cotas do investimento em questão.

Para tanto, assim consignou a sentença:

“[...]

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de comprovar a legitimidade ativa (documento comprobatório do investimento que pretende ser ressarcida), conforme determinado às (fls.469/470 – correspondência ID 10638126).

Saliente-se que a juntada de documentos atinentes ao feito nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitara na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, por si só não comprova o vínculo entre as partes, nem mesmo o valor investido pela autora no esquema operado pela ré.

[...]

Assim, considerando-se que a parte autora devidamente intimada a sanar o referido vício assim não procedeu, impõe-se a extinção do feito ante a ilegitimidade ativa, eis que oportunizada a demonstração da efetiva relação jurídica entre as partes não o comprovara.”
(ID. n. 39636492 - Pág. 1/2)

Confrontando a prova constante dos autos com os argumentos recursais, verifica-se que o apelo deve ser provido.

Isto porque, não resta dúvida de que o documento de
ID. n. 39636455 - Pág. 1, juntado pela própria requerida na sua impugnação ao cumprimento de sentença, demonstra que
, de algum modo, o apelante fez investimentos no negócio.

E é aí que deve entrar o princípio da cooperação, a ser observado por todos os sujeitos do processo, nos termos do art.6º do CPC/15, o que inclui o órgão jurisdicional.

Comentando tal dispositivo legal M
ARINONI
, A
RENHART
e M
ITIDIERO
esclarecem que
“princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de conhecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. Esses deveres consubstanciam as regras que estão sendo enunciadas quando se fala em colaboração no processo”
, exuberando-se, dentre eles, o
“
dever de auxiliar as partes na transposição de eventuais obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de direitos
, o cumprimento de deveres ou o desempenho de ônus processuais.”

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 155)

Nesse ponto, o Judiciário deve auxiliar a parte a encontrar meios de satisfação da tutela pretendida.

Dentre essas opções, está a exibição de documentos, ou acesso aos extratos das contas bancárias e virtuais atreladas a cada um dos investimentos do recorrente.

É possível, ainda, que o exequente encontre maneiras outras de comprovar o
quantum debeatur
. Com isso, prematura a e inconveniente a extinção do procedimento de liquidação de sentença coletiva.

Afinal, segundo o
caput
do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.

Assim, enquanto não ocorrer a prescrição intercorrente da pretensão liquidatória, os autos devem ser devolvidos à origem para oportunizar ao apelante a produção da prova para demonstrar o valor exato da execução.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos à origem para oportunizar ao apelante comprovar o que de direito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020